Tribunal: TJSP
Processo: 1010119-78.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE ACESSO AO PERFIL DA AUTORA – PLATAFORMA MERCADOLIVRE – AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DESATIVAÇÃO DA CONTA – RELAÇÃO DE CONSUMO - DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO
I - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora, embora utilize a plataforma MercadoLivre como atividade

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE ACESSO AO PERFIL DA AUTORA – PLATAFORMA MERCADOLIVRE – AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DESATIVAÇÃO DA CONTA – RELAÇÃO DE CONSUMO - DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO
I - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora, embora utilize a plataforma MercadoLivre como atividade comercial, as circunstâncias concretas evidenciam notória vulnerabilidade técnica e econômica da parte demandante, ante o porte tecnológico e econômico do réu;
II - Ainda que o réu alegue o descumprimento das disposições dos "Termos de Uso" da plataforma, não trouxe qualquer elemento de prova capaz de demonstrar as alegadas infrações supostamente cometidas pela parte autora, seja no tocante à violação à conduta denominada "STRIKE 4;
III - Comprovada a conduta arbitrária e abusiva do réu ao bloquear o acesso da autora a sua conta, inviabilizando as vendas e o recebimento por elas, são fatos que causaram aflição e transtornos que ultrapassaram o mero dissabor;
IV - A desativação repentina da conta da autora junto à plataforma do ré constitui, por si só, motivo para a indenização pretendida. Dano moral da pessoa jurídica restou configurado em razão do abalo à sua reputação perante seus consumidores e à interrupção de sua atividade comercial. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
V - Lucros cessantes – Não comprovados - Cabia à demandante apresentar prova de sua existência, seja por meio de um relatório mensal, trimestral ou anual, demonstrando que devido ao bloqueio deixou de finalizar as vendas e auferir renda.

RECURSO PROVIDO EM PARTE